Tribunal: TJSP
Processo: 1504235-34.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta omissão relacionada à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247 - Aspectos relevantes da causa, contudo, abordados de forma precisa e objetiva - Questão, ademais, sub judice -Embargos interpostos para rediscutir a matéria debatida – Inadmissibilidade, conforme julgados do E. Superior Tribunal de Justiça - Manutenção do quanto decidido no Acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta omissão relacionada à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247 - Aspectos relevantes da causa, contudo, abordados de forma precisa e objetiva - Questão, ademais, sub judice -Embargos interpostos para rediscutir a matéria debatida – Inadmissibilidade, conforme julgados do E. Superior Tribunal de Justiça - Manutenção do quanto decidido no Acórdão embargado - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1504235-34.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é
embargado ALEXANDRE ROSA DE MENEZES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1504235-34.2016.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No
7536 2/6
Embargos de Declaração no 1504234-34.2016.8.26.0564/50000
Embargante: Municipalidade de São Bernardo do Campo
Embargado: Alexandre Rosa de Menezes
Comarca: São Bernardo do Campo
Acórdão datado de 24/10/2019 (Voto no 6547)
VOTO No 7536
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta omissão relacionada
à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247 -
Aspectos relevantes da causa, contudo, abordados de forma
precisa e objetiva - Questão, ademais, sub judice -Embargos
interpostos para rediscutir a matéria debatida Inadmissibilidade,
conforme julgados do E. Superior Tribunal de Justiça -
Manutenção do quanto decidido no Acórdão embargado -
Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios opostos
pela Municipalidade de São Bernardo do Campo ao Acórdão de fls. 142/148, que,
por votação unânime1, deu parcial provimento a Recurso de Apelação que
interpusera, nos termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
Imposto
Predial Urbano e Taxas de Coleta de Lixo e de
Prevenção e Extinção de Incêndios, referentes aos
exercícios de 2013 a 2015 Certidões de Dívida Ativa
sem individualização das quantias cobradas e sem
fundamentação legal específica das exações e dos
consectários legais
Execução Fiscal extinta, nos
termos do art. 924, inciso I, do CPC Impossibilidade,
contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à
exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os
títulos executivos Orientação do E. Superior Tribunal
de Justiça
Taxa de Prevenção e Extinção de
Incêndios
Inconstitucionalidade reconhecida no
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente) e João Alberto
Pezarini (Vencido).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1504235-34.2016.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No
7536 3/6
Tema no 16 da Repercussão Geral do E. STF

Prosseguimento da Execução Fiscal apenas em
relação ao IPU e à Taxa de Coleta de Lixo Recurso
da
Municipalidade
parcialmente
provido,
com
determinação.”
Alega a embargante que o v. Decisum colegiado
foi omisso quanto à modulação de efeitos da tese formalizada no julgamento do RE
643.247/SP, que, em repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa
de combate a incêndios instituída no âmbito dos Municípios, passando a produzir
efeitos de forma prospectiva, a partir de 1o de agosto de 2017, ressalvadas as ações
anteriormente ajuizadas. Afirma, nesse passo, que resultam hígidas as cobranças
relativas também à Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios objeto da presente
execução fiscal, já que se referem aos exercícios anteriores a agosto de 2017.
Ao final, requer o expresso pronunciamento da
Turma Julgadora sobre a matéria arguida, reconhecendo-se a constitucionalidade da
Taxa de Incêndio cobrada.
É O RELATÓRIO.
Conquanto
tempestivos,
os
Embargos
de
Declaração devem ter seu seguimento negado.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando houver, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido ponto sobre o qual devia se
pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material, possuindo o recurso caráter
integrativo do decisum atacado, e não substitutivo dele.
Sucede que o v. Acórdão hostilizado bem analisou
os fundamentos necessários à decisão proferida, deixando evidente o seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1504235-34.2016.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No
7536 4/6
entendimento quando ao pleito formulado pela então apelante, nos seguintes termos:
“(...) a Taxa de Extinção e Prevenção de Incêndios,
presente nas CDA's analisadas, corresponde a um
tributo que não é de competência dos Municípios, e sim
dos Estados da Federação, de modo que sua cobrança
pela Municipalidade de São Bernardo do Campo se
afigura inconstitucional.
Isso é o que se depreende do julgamento do RE
643.247/SP, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, que
fixou assim o Tema 16 de Repercussão Geral, em
decisão do dia 01/08/2017:
'O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do
Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: 'A
segurança pública, presentes a prevenção e o combate
a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua,
pela unidade da Federação, e, porque serviço
essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de
impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa
para tal fim'.'
A ementa do acórdão resultante do julgamento assim
preceitua:
'TAXA
DE
COMBATE
A
INCÊNDIO
-
INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação do
contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a
incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em
tal campo.' (...).”

Vale ponderar, de todo modo, que, conquanto o
Excelso Pretório tenha modulado os efeitos da tese formalizada no julgamento do
mérito do RE 643.247/SP, passando a produzir os seus efeitos tão somente em
relação às ações ajuizadas a partir de 1o de agosto de 2017, é certo que, contra o
Acórdão que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Município de São
Paulo para aqueles fins (v. RE 643247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140
DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019), foram opostos novos embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1504235-34.2016.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No
7536 5/6
declaração, protocolizados em 05/07/2019 e 20/08/2019, conforme consulta
processual realizada no site do STF (www.stf.jus.br), de modo que, no momento,
inaplicável a modulação de efeitos, tendo em vista a possibilidade de sua alteração
pelo Plenário daquele E. Tribunal Superior.
De se ressaltar, a propósito, que a questão ainda
em discussão no STF diz respeito, tão somente, à modulação dos efeitos da tese, ao
passo que a tese, em si, já transitou em julgado, devendo ser observada,
imediatamente, pelos juízes e tribunais inferiores, consoante o disposto no art. 927,
III, do Código de Processo Civil.
Esclareça-se, ademais, que a modulação de efeitos
não é condição de eficácia dos acórdãos prolatados pelo STF que impliquem
alteração de sua jurisprudência dominante ou formalizada em julgamento de casos
repetitivos, podendo ou não ser realizada, nos exatos termos do § 3o do referido
artigo 927 do CPC.
Depreende-se, destarte, que a embargante pretende,
na verdade, rediscussão de matéria, com a reforma do julgamento proferido, o que
não se pode admitir por intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes
Embargos de Declaração.
O natural inconformismo da parte, vale dizer, não
pode fundamentar o pedido de declaração do julgado, com nítido caráter
infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial do E. STJ
no julgamento do REsp no 1.129.215/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, j. em 16/09/2015, DJe 03/11/2015, de cuja ementa se extrai o seguinte
excerto:
“(...) Os embargos de declaração consistem em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1504235-34.2016.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No
7536 6/6
recurso de índole particular, cabível contra qualquer
decisão judicial, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro
sentido
de
provimento
eivado
de
obscuridade, contradição ou omissão (artigo 535 do
CPC), não possuindo a finalidade de reforma ou
anulação do julgado, sendo afeto à alteração
consistente em seu esclarecimento, integralizando-o.
(...)”
E ainda:
“(...) Os Embargos de Declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar
novo exame da própria questão de fundo, em ordem a
viabilizar,
em
sede
processual
inadequada,
a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
(...)” (EDcl no REsp 1.047.686/RS, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado
em 10/03/2010, DJe 06/04/2010).
Enfim, não havendo omissão a ser suprida (ou
qualquer outro vício), e não se prestando os embargos de declaração à rediscussão
do que foi decidido, impõe-se o não acolhimento do presente inconformismo.
Ante o exposto, nego seguimento aos Embargos
de Declaração.
Silvana M. Mollo
Relatora